Tribunal: TJDFT
Processo: 0727848-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SISTEMA SNIPER. MEDIDA ATÍPICA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE OU OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DIRETA DO CREDOR. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A em cumprimento de sentença.
2. O acórdão concluiu que a utilização do sistema SNIPER exige justificativa robusta, por se tratar de medida excepcional e sensível, e que a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes pode ser realizada diretamente pelo credor, sem necessidade de ordem judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) omissão ou contradição ao indeferir a utilização do sistema SNIPER, apesar dos argumentos quanto à sua abrangência e capacidade de cruzamento de dados; e (ii) omissão na análise da aplicação do art. 782, § 3o, do CPC, relativo à inscrição do executado em cadastros de inadimplentes por determinação judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a natureza e a abrangência do sistema SNIPER, esclarecendo que seu uso pressupõe indícios mínimos de fraude, ocultação ou dilapidação patrimonial, inexistentes no caso concreto.5. A ferramenta permite o acesso a dados sensíveis e a informações de terceiros, razão pela qual sua utilização deve ocorrer de forma excepcional e mediante fundamentação específica, o que não foi demonstrado pelo embargante.6. Também foi apreciada a aplicação do art. 782, § 3o, do CPC, cujo texto confere ao magistrado faculdade, e não obrigação, de determinar a inscrição do executado em cadastros de inadimplentes.
7. O princípio da cooperação não autoriza a transferência ao Poder Judiciário de providências que podem ser adotadas diretamente pelo credor, sobretudo quando se trata de cadastros privados acessíveis mediante iniciativa da própria parte interessada.
8. O Judiciário colaborou com a efetividade da execução ao deferir medidas típicas de localização de ativos, mediante utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.9. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, ainda que para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema SNIPER constitui medida atípica e excepcional, condicionada à demonstração de indícios concretos de fraude ou ocultação patrimonial. 2. A inscrição do executado em cadastros de inadimplentes, prevista no art. 782, § 3o, do CPC, é faculdade do magistrado e pode ser realizada diretamente pelo credor quando viável, sem necessidade de intervenção judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 489, § 1o, IV, 782, § 3o, e 1.022.